Tribunal: TJES
Processo: 5000202-41.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-41.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CALVERT SANTOS MAGENSKI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OMISSÃO
INEXISTENTE
–
ERRO MATERIAL
CORRIGIDO DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. A questão referente aos honorários advocatícios não foi suscitada nas razões de apelação interposta pelo embargante, o que afasta a possibilidade de omissão do acórdão.

2.
Todavia, ainda que a omissão alegada nos embargos de declaração não seja procedente, é necessário corrigir de ofício o erro material verificado na sentença, uma vez que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Assim, considerando os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e a natureza da condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

3. Recurso
desprovido
. Erro material corrigido de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
, contra v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz a parte embargante que a decisão colegiada é omissa quanto à análise da fixação da verba sucumbencial, especificamente no que diz respeito ao percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios, visto que não foi fixada a base de cálculo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000202-41.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CALVERT SANTOS MAGENSKI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
, contra v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz a parte embargante que a decisão colegiada é omissa quanto à análise da fixação da verba sucumbencial, especificamente no que diz respeito ao percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios, visto que não foi fixada a base de cálculo.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ao analisar os autos, constato que a questão referente aos honorários advocatícios não foi suscitada nas razões de apelação interposta pelo embargante, o que afasta a possibilidade de omissão do acórdão.

Portanto, a pretensão do embargante de ver analisada a questão dos honorários advocatícios não encontra respaldo, pois tal matéria não foi objeto de discussão no recurso de apelação. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão foi claro e completo ao decidir as questões suscitadas.

Todavia, ainda que a omissão alegada nos embargos de declaração não seja procedente, é necessário corrigir de ofício o erro material verificado na sentença, uma vez que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Assim, considerando os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e a natureza da condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Portanto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
. De ofício procedo a correção do erro material na sentença, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões